Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. De acordo com a tese definida no Tema 1.069, a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado.

2. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a intervenção cirúrgica, prescrita à beneficiária pós-cirurgia bariátrica, é imprescindível e objeto de cobertura.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.